Tribunal: TJES
Processo: 5014389-53.2023.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-12-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014389-53.2023.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: PICPAY SERVICOS S.A e outros
RECORRIDO: GRECI TAVARES DE SOUZA
RELATOR(A):
SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSOS INOMINADOS DOS REQUERIDOS. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA. REALIZAÇÃO DE COMPRAS VIA CRÉDITO NÃO RECONHECIDAS PELO TITULAR DO CARTÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO.

CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA DOS FORNECEDORES DE SERVIÇOS. CONDENAÇÃO AO RESSARCIMENTO DOS VALORES DAS TRANSAÇÕES IMPUGNADAS.

DANO MORAL CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DO
QUANTUM
. RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS.

CONDENAÇÃO EM CUSTAS. SEM CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

Recurso Inominado nos autos n°
5014389-53.2023.8.08.0048

Recorrentes: PICPAY SERVIÇOS S/A e BANCO ORIGINAL S/A

Recorrido: GRECI TAVARES DE SOUZA

Relator: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

VOTO

SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES - RELATOR

Recursos conhecidos por preencherem os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual recebo-os apenas no efeito devolutivo, por não verificar risco de dano irreparável à parte recorrente, nos termos do art. 43 da Lei nº 9.099/95.

Intimado, o recorrido apresentou contrarrazões (ID’s 5965534 e 5964444).

Compulsando os Recursos Inominados interpostos por
PICPAY SERVIÇOS S/A e BANCO ORIGINAL S/A
,
verifico que os recorrentes sustentam, em síntese:
a)
inexistência de ato ilícito praticado e ausência de falha na prestação do serviço (transações realizadas de forma presencial e com o fornecimento de senha);
b)
a excludente de responsabilidade por culpa exclusiva da vítima/recorrida e de terceiro;
c)
inexistência de prejuízos materiais e morais, passíveis de indenização. Por tais motivos, pleiteiam pela reforma da sentença, com a improcedência dos pleitos autorais ou, alternativamente, a redução do
quantum
fixado a título de danos morais.

Entrementes, ao compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95. Vejamos:

Aliás, alegam que as compras foram realizadas de forma física e não trazem aos autos provas mínimas de suas alegações, nem mesmo documentos internos que corroborasse a tese alegada e os documentos juntados pela ré PicPay, demonstram com clareza que o autor foi vítima de compras indevidas por terceiros que de alguma forma conseguiram acessar os sistemas das empresas e tomar posse de seus dados,
ademais, seria impossível com base nos dados apresentados pela primeira requerida que as compras tivesse sido realizadas de forma presencial [...]

Em suma, as demandadas alegam regularidade nas transações, como se fosse plausível assumir que o consumidor respectivamente se deslocou de Cariacica para Serra, de Serra para Vila Velha e de Vila Velha para Serra em um intervalo de 22 minutos, quando para se deslocar através de motocicleta (meio mais rápido) entre os locais se gastaria em média 38 minutos.

Nesta toada, incontroverso nos autos que o autor foi vítima de fraude realizada por terceiro em posse de seus dados bancários, que deveriam ser protegidos pelas instituições, pelo que se reconhece a falha na prestação do serviço,
aplicando-se a súmula 479 do STJ
, no sentido de reconhecer a responsabilidade objetiva das instituições financeiras por danos internos decorrentes do risco da atividade bancária relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito das operações bancárias.

In casu
, conforme asseverado pelos próprios recorrentes nas respectivas razões recursais, o Banco Original é o responsável pela emissão e administração do cartão PicPay, para uso dos clientes cadastrados no aplicativo do mesmo.

Desse modo, agiu com acerto o juízo de piso na condenação solidária dos recorrentes, isto por integrarem a cadeia produtiva de fornecedores de serviços, respondendo objetiva e solidariamente pelos danos causados aos consumidores pela defeituosa prestação do serviço (CDC, artigos 7º, parágrafo único, 14,
caput
, e 25, § 1º).

Ademais, de acordo com a teoria do risco do empreendimento, aquele que se dispõe a fornecer bens e serviços tem o dever de responder pelos fatos e vícios resultantes dos negócios, independentemente de sua culpa, pois a responsabilidade decorre da atividade de produzir, distribuir, comercializar ou executar determinados serviços, só ocorrendo a exclusão da responsabilidade do fornecedor quando restar provado que o defeito na prestação do serviço inexistiu ou que houve culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, o que não é o caso dos autos.

E mais: é sabido que
o Código de Defesa do Consumidor, em seu artigo 6º, exige a prestação de serviços seguros e, em razão da boa-fé que deve prevalecer nas relações consumeristas, proteção e cooperação no trato com os clientes.

No entanto, consoante se verifica na situação
sub examine,
os recorrentes não demonstraram a adoção de medidas necessárias para a coibição de fraudes no âmbito de suas transações comerciais, com a consequente prestação de um serviço seguro aos seus clientes
.

De mais a mais, pelas provas produzidas nos autos, ao perceber a fraude perpetrada, o recorrido cuidou em registrar o respectivo boletim de ocorrência e comunicar tal fato aos recorrentes, com a contestação das transações indevidas.

Outrossim, apesar do cartão de crédito do recorrido possuir chip e necessitar do fornecimento de senha para realização de transações financeiras, é sabido que a segurança nos mecanismos e movimentação da conta corrente e do cartão de crédito do cliente é de responsabilidade da instituição financeira.

Ora, apesar de os cartões com chip serem mais seguros, eles não impedem, por si só, a ocorrência de fraudes, sendo de responsabilidade dos recorrentes a segurança nas transações realizadas.

Logo, é notória a responsabilidade solidária dos recorrentes, uma vez que incorreram em uma lamentável falha, gerando o dever de indenizar.

Dessa forma, não merece qualquer reparo a sentença de piso em relação à condenação solidária dos recorrentes ao pagamento da quantia de

R$ 157,92 (cento e cinquenta e sete reais e noventa e dois centavos)
, a título de danos materiais
.

Quanto ao dano moral, este também restou evidenciado, em razão da dos prejuízos decorrentes da falha na prestação do serviço que ultrapassaram a fronteira do mero dissabor.

No que tange ao
quantum
devido, considerando a condição econômica das partes, a gravidade da culpa e a extensão do dano, entendo razoável o valor fixado (R$ 3.000,00), sendo quantia suficiente para reparar o dano causado e desencorajar os recorrentes a adotarem semelhante postura negligente no futuro.

Diante do exposto,
CONHEÇO
dos recursos inominados interpostos por
PICPAY SERVIÇOS S/A e BANCO ORIGINAL S/A
e, no mérito,
NEGO-LHES PROVIMENTO
, para manter incólume a sentença recorrida, inclusive, por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

Na forma do art. 55 da Lei 9.099/95,
CONDENO
os recorrentes ao pagamento de custas judiciais. Deixo de condená-los ao pagamento de honorários sucumbenciais, em razão da parte recorrida encontrar-se assistida pela Defensoria Pública.

É como voto.

LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

Juiz de Direito – Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)